Tribunal: TJDFT
Processo: 0747800-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. SUPOSTO FECHAMENTO ANTECIPADO DE PORTÃO DE EMBARQUE. IMPOSSIBILIDASDE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES E LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CARACTERIZADOS. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de reparação de danos morais e materiais decorrentes de suposto fechamento antecipado de portão de embarque no aeroporto de Luxemburgo. Requer a reforma da sentença para inversão do ônus da prova e procedência dos pedidos iniciais ao argumento de que a ré incorreu em falha na prestação de serviços.

2. Narra a autora que estava hospedada em hotel próximo ao aeroporto de Luxemburgo e no dia do voo chegou ao aeroporto por volta de 8h30min para fazer check in e despachar as malas, mas o portão de embarque fechou antes do horário previsto, o que a impediu de embarcar. Afirma que arcou com custos de hotel, alimentação e novas passagens de retorno ao Brasil. Juntou bilhete de embarque da nova passagem adquirida (Id 16729349), histórico de fatura de cartão de crédito (Id 16729354), bilhete do voo perdido (Id 16729355), comprovante de gastos com alimentação e estadia em hotel até o novo voo (Id 16729356) e conversa realizada em aplicativo de mensagem com preposto da empresa ré (Id 16729713).

3. A inversão do ônus da prova, de que trata o art. 6o, inciso VIII do CDC, ocorre a critério do juiz, nos casos de verossimilhança das alegações ou em caso de hipossuficiência.

4. No caso, a autora não demonstrou lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, tampouco há verossimilhança em suas alegações. Com efeito, a autora não demonstrou que chegou ao aeroporto com a antecedência mínima para realização do check in, nem que o portão de embarque se encerrou antes do horário, fatos facilmente demonstrados por meio de comprovante de despacho de bagagem, fotografia das telas de controle de voos ou até mesmo de tela do aplicativo mantido pela ré, o qual aponta de forma detalhada horário de embarque, fechamento dos portões, assento e chegada ao destino, documento este juntado pela autora comprovando o voo de retorno ao Brasil no dia 07/07/2019 (Id 16729349).

5. Não havendo demonstração dos fatos constitutivos do direito, mostra-se irreparável a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.